Tribunal: TJBA
Processo: 8068374-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068374-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO VAZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA COMPROVADA.

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de ação de inexistência de
débito
que foi julgada
improcedente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade d
a dívida questionada.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a existência do débito, apresentando faturas detalhadas e documentos que evidenciam a utilização do cartão de crédito.

4. A inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, na ausência de comprovação do pagamento da dívida, configura exercício regular do direito do credor, nos termos da legislação aplicável.

5. Não há configuração de conduta ilícita que enseje reparação por danos morais, uma vez que a negativação foi decorrente de inadimplência comprovada.

6.
Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068374-74.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCELO VAZ DOS SANTOS e como apelado CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19